Tribunal: STF
Processo: HC 81456
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-05
Data de publicação: 2002-03-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. ESTELIONATO: DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE CERTIDÃO
OU ATESTADO IDEOLOGICAMENTE FALSO. QUESTÃO DE DIREITO.
1.      Estelionato. Desclassificação para o crime de
certidão ou atestado ideologicamente falso. Subsunção do fato à
norma. Matéria estritamente de direito. Prescindibilidade do
reexame de fatos e provas.
2.      Hipótese em que a pena máxima in abstracto cominada
para o delito corretamente tipificado autoriza a extinção da
punibilidade pela prescrição.
        Ordem deferida, em parte.